Tribunal: TJBA
Processo: 0007470-04.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007470-04.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PEREIRA SANTANA LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Antonio Pereira Santana Lima e outros contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária de cobrança de diferenças salariais movida em face do Município de Camaçari. Os embargantes alegam a existência de erro material no preâmbulo informativo dos dados do processo e no relatório do acórdão, onde consta como apelante o Município de Camaçari, quando na realidade a apelação foi interposta por Antonio Pereira Santana Lima e outros. Sustentam que o acórdão não enfrentou especificamente a alegação de violação ao artigo 41, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.112/90, dispositivo expressamente invocado nas razões de apelação. Alegam ainda contradição ao afirmar que não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito e quanto à conclusão da perícia contábil. Requerem seja suprida a omissão, sanada a contradição apontada e, caso cabível, sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado. O Município de Camaçari apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na qualificação das partes no acórdão embargado; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao enfrentamento do artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112/90; (iii) determinar se há contradição quanto à análise da prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Há efetivo erro material no preâmbulo do acórdão embargado quanto à qualificação das partes recursais, sendo passível de correção de ofício nos termos do artigo 1.022, inciso III do Código de Processo Civil.

2.

Não há omissão quando o tribunal examina e decide fundamentadamente a questão controvertida, ainda que sem citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente as razões suficientes à formação do convencimento judicial.

3.

O acórdão embargado enfrentou substancialmente a questão da isonomia remuneratória prevista no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112/90, concluindo que as diferenças decorrem de situações funcionais individuais distintas.

4.

Não há contradição entre reconhecer a existência de diferenças remuneratórias e concluir que os embargantes não comprovaram que tais diferenças são ilegais e decorrem de discriminação arbitrária, tratando-se de fatos distintos.

5.

O ônus probatório dos embargantes consistia em demonstrar que as diferenças salariais não possuem justificativa legal, o que não lograram fazer diante da comprovação pelo Município da existência de fundamentos legais específicos.

6.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material na qualificação das partes recursais é passível de retificação de ofício mediante embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso III do Código de Processo Civil.

2. Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração o acórdão que enfrenta substancialmente a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3. Inexiste contradição em reconhecer a existência de diferenças remuneratórias entre servidores do mesmo cargo e concluir pela não comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado, quando o ônus probatório consiste em demonstrar que tais diferenças são ilegais e decorrem de discriminação arbitrária.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022, inciso III do Código de Processo Civil; artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil; artigo 41, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.112/90; artigo 5º, caput, da Constituição Federal; artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 37 do STF; AI nº 791.292/PE-RG-QO (STF); AgR RE 1123950 BA (STF); EDcl no AgRg no HC 707726 PA (STJ); EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF (STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007470-04.2010.8.05.0039
, em que figuram como
embargante ANTONIO PEREIRA SANTANA LIMA e outros (4) e embargado, MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECÇARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora